Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-41.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO APELADO. NÃO ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS À EX-ESPOSA. NÃO CABIMENTO. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO EX-MARIDO. DRÁSTICA ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE VIDA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. COMPROMETIMENTO SUBSISTÊNCIA PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA NA PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. PEDIDO RECONVENCIONAL PARA RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. SUB-ROGAÇÃO DE VALORES DECORRENTE DE VENDA DE BEM PARTICULAR. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTILHA EM IGUALDADE DE PROPORÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO TEMA 1.078 STJ. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Caso concreto em que o conjunto probatório reunido aos autos demonstra estar apelado desempregado. Impugnação rejeitada. Benefício mantido.
2. Para a fixação de alimentos compensatórios é necessário que haja prova de que o fim do relacionamento conduziu a parte pleiteante a um desequilíbrio econômico em comparação ao estilo de vida experimentado durante a constância do casamento, fazendo com que a pessoa que ficou em situação econômica desvantajosa seja compensada pelo ex-cônjuge. 2.1. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua situação econômica desvantajosa a justificar a concessão da pensão pleiteada, pois não comprovou depender financeiramente do réu apelado ou que a ruptura do casamento gerou drástica alteração no padrão de vida, comprometendo sua subsistência pessoal.
3. Reconhecida a existência de união estável entre as partes em período anterior ao casamento, deve ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 CC) para disciplinar as relações patrimoniais. Assim, os bens adquiridos por cada um dos companheiros na constância do relacionamento em união estável são considerados comuns pelo que passam a integrar o patrimônio do casal (art. 1.658 CC) e, em caso de dissolução do vínculo, devem ser partilhados de forma igualitária. Exceção é feita aos bens que pertenciam a cada um dos companheiros antes de iniciarem a convivência comum; aos que sobrevierem por doação feita a apenas um deles; aos adquiridos com recursos exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares; aos instrumentos de profissão (artigo 1.659 CC). 3.1 Inexistente a prova da alegada sub-rogação de valores pertencentes exclusivamente à apelante, devem ser partilhados, em igualdade de proporção, os direitos relacionados ao bem imóvel adquirido ao tempo do casamento.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso concreto. Fixação dos honorários advocatícios com base no § 2o do art. 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido em parte.